Tribunal: TJMT
Processo: 1010337-11.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010337-11.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARLLIANY CHAVES MENDONCA - CPF: 340.061.251-00 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2363-10 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR.
TEORIA DA ASSERÇÃO.
INTERESSE PROCESSUAL PRESENTE. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. O interesse processual está evidenciado pela Teoria da Asserção, segundo a qual basta a imputação de ato ilícito à parte reclamada na petição inicial.

2. O ônus da prova da origem do crédito é do credor (NU nº 1020761-48.2020.8.11.0003, Turma Recursal Única). A ausência de provas da contratação torna os descontos indevidos.

3. O dano material na modalidade de perda emergente está comprovado por extratos bancários.

4. Desconto indevido em conta corrente gera dano moral in
re

ipsa
, conforme a jurisprudência da Turma Recursal.

5. Quantum indenizatório de R$ 4.000,00 fixado conforme critérios do STJ (
AgRg
no
AREsp
253.665/SC), considerando o valor indisponibilizado superior a R$ 3.000,00.

6. Recurso conhecido e
provido
.

7. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1010337-11.2024.8.11.0001

Origem
:
1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
ARLLIANY CHAVES MENDONCA

Recorrido
:
BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO:

Egr
égia

Turma
.

ARLLIANY CHAVES MENDONCA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de BANCO BRADESCO S.A.

O juízo singular proferiu
sentença
e concluiu que os descontos realizados sob a rubrica “MORA CRED PESS” e “PARC CRED” são devidos e decorrem de atraso no
pagamento das parcelas de crédito pessoal e da cessão de crédito do Banco Pan, respectivamente
.

Julgou
improcedente a reclamação.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
que: a)
não

foi

evidenciada
a
legitimidade
dos
descon
tos

realizados

em

sua

conta

corrente
,
porquanto

os

contratos
que
supostamente

ensejaram
as
subtrações

dizem

respeito
a
empréstimo

consignado

em

folha
de
pagamento
; b) as
cobranças
de
tarifa
sob a
rubrica
"MORA CRED PESS" e "PARC CRED"
são

indevidas
, pois
n
ão

existe

contrato
que as legitime; c)
sofreu

dano
material e moral
decorrente
da
referida

conduta
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

procedente
a
ação
.

Nas
contrarrazões
, a
parte

reclamada

arguiu

preliminar
de
ausência
de interesse de
agir
e
requ
ereu
o
não

provimento
do
recurso
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Interesse processual.

Segundo a
Teoria da
Asserção
, o simples
fato
de a
parte

reclamante

ter

imputado
à
parte

reclamada
a
prática
de
ato

ilícito
,
independentemente
da
análise
da
tese
de
defesa
e do conjunto
fático

probatório
, é
suficiente
para a
demonstração
da
utilidade
e
benefício
do pronunciamento judicial,
evidenciando
o interesse process
ual.

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONDIÇÕES DA AÇÃO. POSSIBILIDADE JURÍDICA. INTERESSE DE AGIR. TUTELA INIBITÓRIA. PRESENÇA. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CÍVEL E PENAL. (...) 5. As
condições
da
ação

devem
ser
aferidas
com base
na

teoria
da
asserção
,
o
u

seja
, à luz das
afirmações

deduzidas

na

petição

inicial
,
dispensando
-se
qualquer

atividade

instrutória
.
Precedentes
. (...) (STJ
REsp
1731125/SP, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
27/11/2018,
DJe
06/12/2018)

Desta forma,
em

análise

do
caso

concreto
, nota-se que a simples
alegação

contida

na

inicial
de que a
parte

reclamada

causou

dano
material e moral
à
parte

reclamante
é
suficiente
para
evidenciar
o interesse processual.

Portanto
,
afasto
a
referida

preliminar
.

Origem
da
dívida
.

É do credor o ônus de provar a higidez do seu

crédito
, para
legitimar
as
ações

adotadas
para
seu

recebimento
, inclusive
a

inscrição
do
nome
do
devedor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. E é
assim
,
primeiro
,
por
se
tratar
do
fato

constitutivo
do
seu

direito

(art. 373,
inciso
I, do CPC) e,
depois
,
por

não
ser
razoável

atribuir

ao

devedor

a

obrigação
de
fazer

prova
de
fato

negativo
.

A
propósito
:

(...) Negativa de
contratação
e de
existência
de
débito
. Caso
em
que o
autor

nega

a

existência
de
contratação
e de
dé
bito
junto à
instituição

financeira

ré
,
razão
pela qual
afirma
que
inscrição
do
seu

nome

em

órgão
de
proteção

ao

crédito

foi

indevida
.
O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito
e da
origem
do
débito
que
motivou

a

inscrição

desabonató
ria
é da
ré
,
porquanto

inviável

exigir
-se do
autor

prova

negativa
.

Faturas

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação
.
Não
tendo a
demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe

competia
,
impõe
-
se a

declaração
de
nulidade
da
dí
vida
e a
determinação
de
cancelamento
da
inscrição

negativa
. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de
Julgamento
: 22/11/2017, Nona Câmara
Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da Justiça do
dia
24/11/2017)

Na
mesma

direção
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
:

(...) 3. O
artigo
14 do Código de
Defesa
do
Consumidor

atribui

ao

fornecedor
de
serviços
a
responsabilidade

objetiva

quanto

aos

danos

causados

ao

consumidor
,
fundada

na

teoria
do
risco
da
atividade
.4. Se a
consumid
ora

alega

desconhecer

a

existência
de
relação

jurídica
entre as partes e,
consequentemente
, a
responsabilidade

pelo

débito

questionado
,
cabia
a
Reclamada

comprovar
a
sua

origem
e
licitude
,
ônus que não se desincumbiu a teor do disposto
no art. 373, II, do
CPC. (...) (
Recurso

Inominado

nº
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023).

No caso,
a
parte

reclamada

informou
,
em

sua

contestação
, que
os

descontos

realizados
sob a
rubrica
“MORA CRED PESS”
e “PARC CRED”,
impugnados
pela
parte

reclamante
,
decorrem
do
contrato

n
º 349311893, do qual
é

cessionária
do
crédito

originário
do Banco Pan
. No entanto
,
não

trouxe

qualquer

elemento
de
prova
que
pudesse

corroborar

sua

assertiva
.
Nem sequer telas sistêmicas.

De outro lado, a
parte reclamante, ao formalizar a reclamação nº 2023.09/00008208903, solicitou esclarecimentos ao banco requerido sobre os descontos em sua conta corrente. Em resposta, o banco encaminhou cédulas de crédito referentes a empréstimo
s
consignado
s
em folha de pagamento (ID 229361874/PJe2 e ID 229361875/PJe2). Essa justificativa mostra-se contraditória, pois o banco alega que os descontos impugnados decorrem de um suposto contrato cedido por outra instituição financeira (Banco Pan), com pagamento via débito em conta. No entanto, ao responder à consumidora, apresentou contratos de desconto em folha de pagamento. Tal inconsistência evidencia a incerteza sobre qual contratação efetivamente originou os descontos na conta da autora
e se de fato há origem para o débito
.

Assim, considerando
que
deve
ser
proporcionad
a

ao

consumidor
a
facilitação
da
prova
de
seus

direitos
(art. 6º,
inciso
VIII do CDC)
, bem como a

insuficiência
de
provas
da
origem
do
crédito
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
, nesses
casos
, dec
ide-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
.

Nesse
sentido
:

(...)
5.
Origem
da
dívida
. É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
(
Recurso

Inominado

nº
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERC
IO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023).
A

inexistência
de
qualquer

elemento
de
prova
a
fim
de
comprovar
"a regular
contratação
do
empréstimo
",
invalida
a
suposta

relação

contratual

suscitada
pela
parte

r
eclamada
,
tornando
a
cobrança

indevida
e
caracterizando

sua

conduta

ilícita
. (...)(N.U 1003988-22.2021.8.11.0025, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
01/04/2024,
publicado
no DJE 04/04/2024)

Dessa forma,

inexistindo

qualquer

indício
de
prova

hábil

a

evidenciar
a
regularidade
dos
descontos

realizados
,
estes

devem
ser
tidos

como

indevidos
.

Por
consequência
,
não

havendo

obrigação
a ser
cumprida
pela
parte

reclamante
, a
cobrança
é
indevida
e a
conduta

ilícita
da
parte

reclamada

está

configurada
.

Dano material.

Nos
termos
do
artigo
402 do Código Civil,
os

danos

materiais

podem
ser
subclassificados

em

danos

emergentes
(o q
ue
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).

Sobre o tema, a jurisprudência do c. STJ é firme, no sentido de que os danos materiais, sejam os danos emergentes ou os lucros cessantes,
"exigem efetiva comprovação,
não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada"
(REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013,
DJe
de 7/3/2014).

Em
análise
do
caso
, nota-se que a
p
arte

reclamante

alega

ter

suportado

dano
material
na

modalidade
de
perdas

emergentes

em

decorrência
dos
descontos

indevidos

realizados

em

sua

conta

corrente
, no valor de R$ 32.209,61.

Todavia, em exame do conjunto fático probatório, constata-se que o dano
material se encontra devidamente comprovado
apenas no valor de R$ 3.123,19
, tal como se afere do extrato bancário de sua conta corrente
, referente ao ano de 2023,
juntado noID 229361873/PJe2, no qual consta
m
os descontos realizados sob a rubrica “MORA
CREDITO
PESSOAL”, na quantia d
e R$ 2.797,38,
enquanto
a rubrica “PARCELA
CREDITO
PESSOAL” perfaz o montante de R$ 325,81.

Destarte
, a
parte

reclamante

faz
jus à
indenização

pelos

danos

materiais
no
valor
de R$ 3.123,19 (
três
mil cento e
vinte
e
três
reais e
dezenove
cen
tavos)
.

Dano moral. Desconto indevido em conta corrente.

Segundo a
jurisprudência
das
Turmas

Recursais
, o
desconto

indevido

em

conta

corrente

caracteriza

dano
moral
in
re

ipsa
, que
independe
de
prova
,
bastando
a
demonstração
da
conduta

ilícita
:

RECURSO
INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DESCONTOS INDEVIDOS CONTA CORRENTE - COBRANÇAS DENOMINADAS “TARIFA PACOTE DE SERVIÇO CESTA BÁSICA” - INEXISTÊNCIA DE CONTRATO LEGITIMADOR DA COBRANÇA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSAB
ILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM MANTIDO - DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O
requerido

não
se
desincumbiu
do
ônus
de
comprovar

fato

modificativo
,
impeditivo

ou

extintivo
do
direito
do
req
uerente
, pois
deixou
de
apresentar

contrato

legitimador
das
cobranças

efetuadas

na

conta

corrente
do
consumidor
, as
quais

o
mesmo

desconhece
. 2. É
desnecessária
a
comprovação

específica
do
prejuízo
, pois o
dano
se
extrai
pela
só

verificação
da
conduta
,
oc
orrendo
o
chamado

dano
in
re

ipsa
. 3. Com
relação

ao
valor
indenizatório
a
título
de
danos

morais
,
tenho
que a
quantia

arbitrada

na

sentença

deve
ser
mantida
, pois se
mostra

adequada

ao

caso

concreto
,
estando

em

conformidade
com
os

parâmetros
da
proporcio
nalidade
e da
razoabilidade
,
servindo
para
compensar
o
recorrido

pelos

transtornos

sofridos
,
sem

lhe

causar

enriquecimento

ilícito
. 4.
Inexistindo

contrato

autorizador
das
cobranças
, é
devida
a
restituição

em
dobro dos
valores

indevidamente

cobrados
,
conf
orme

determinado

na

sentença
. 5.
Recurso

conhecido
e
não

provido
. (N.U 1001930-29.2023.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
18/03/2024,
publicado
no DJE 21/03/2024).

No mesmo sentido, confiram-se:
N.U 1056301-61.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024,
p
ublicado no DJE 17/05/2024; N.U 1000531-79.2020.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira
Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 18/04/2024; N.U 1001454-
77.2023.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 09/04/2024; N.U 1071818-43.2022.8.11.0
001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 04/04/2024.

No
caso

concreto
, o
documento

juntado
no ID 229361873/PJe2
faz

prova
dos
descontos

indevidos
,
feitos

mensalmente

em

conta

corrente
,
na
qual a
consumidora

recebe

seu

salário
,
em

valores
que
ultrapassam
R$ 3.000,00, o que é
suficiente
para
configurar
o
dano
moral, que é
in
re

ipsa
.

Portanto
, é
devida

a

indenização

postulada
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
,
conforme

preconizada

pelo
art. 944 do Código Civil.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objeti
vo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-
se a

jurisprudência
do STJ:

(...) 1.A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocad
o

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Soment
e
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA

desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório

servindo
,
ainda
,
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso

concreto
,
mormente
o valor
descontado da

parte

reclamante
,
superior a

R$ 3.000,00
,
é

razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral a
quantia
de
R$ 4.000,00
.

Este valor
está
de
acordo
com
os

precedentes
das
Turmas

Recursais

em

casos

similares
(N.U 1002117-24.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA
MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
09/09/2024,
Publicado
no DJE 12/09/2024; N.U 1011167-08.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
19/08/2024,
publicado
no DJE 22/08/2024; e N.U
1032581-65.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 24/05/2024).

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
reformar
a
sentença

recorr
ida
e
julgar

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
, para
condenar
a
parte

reclamada
a

pagar
à
parte

reclamante

as
quantias
de:

a)
R$ 3.123,19 (três mil cento e vinte e três reais e dezenove centavos)
, a título de
danos materiais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir do respectivo desembolso (Súmula 43 do STJ), e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação
;
e

b)
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação, por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ.
AgInt
no
AREsp
703055/RS).

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa M
arques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2024